Tribunal: TJMT
Processo: 1004394-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004394-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO RAMOS RODRIGUES - CPF: 061.493.341-20 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), BRUNO RAMOS RODRIGUES - CPF: 061.493.341-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVERIO DE LACERDA - CPF: 062.299.381-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSIMEYRE NASCIMENTO DE FARIAS - CPF: 798.030.401-20 (VÍTIMA), VERA LUCIA BETTONI - CPF: 962.990.371-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §§ 2º, II, E 2º-A, I, DO CP, E ART. 244-B, §2º, ECA) – PRISÃO PREVENTIVA -
1) ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PROSIONAL
– IMPERTINÊNCIA –
REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ATUALIDADE DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL –
2) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA

– RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FALHO – PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE AMPARAM A DENÚNCIA - DISCUSSÃO DE AUTORIA DELITIVA ADMITIDA NA VIA CÉLERE E DE RITO SUMÁRIO DO
WRIT
APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS –
3) MEDIDAS CAUTELARES

DIVERSAS
DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA E REGISTROS CRIMINAIS

-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM
DENEGADA, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – A contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa. Na Hipótese dos autos, o transcurso de aproximadamente oito meses entre os fatos apurados até o decreto prisional, não se apresenta desarrazoado diante da pluralidade de agentes e da fuga do paciente do distrito da culpa; por outro lado, a prisão preventiva a
figura-se necessária para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta outros registros criminais (TCCR/TJMT -
Enunciado n. 6)
.

2 – Se
a denúncia já foi recebida pelo d. juízo
a quo
, as arguições relativas à ausência de indícios de autoria delitiva devem ser deduzidas nos autos originários, com observância do devido processo legal e da indispensável dilação probatória.
In casu
, mesmo que afastados os reconhecimentos extrajudiciais, existem nos autos a delações dos comparsas apontando a participação do paciente no assalto, indícios razoáveis de autoria e que já estão sendo discutidos na ação de origem.

3 - As cautelares alternativas se mostram insuficientes quando houver fuga do distrito da culpa e os registros criminais do paciente indicarem como,
in casu
, que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
BRUNO RAMOS RODRIGUES
, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
., sob o fundamento de que o paciente padece de
coação ilegal
devido ao mencionado
decisum.

Em suma, o Impetrante alega que o paciente está denunciado pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90, e art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP (duas vezes).

Assevera que, no entanto,
não
existe
contemporaneidade
entre a data dos fatos imputados ao paciente (06/12/2022) e a
decretação da medida
extrema (11/10/2023), bem como, que a decisão estaria desprovida de fundamentação idônea, eis, que baseada exclusivamente na
gravidade abstrata
do crime de roubo.

Afirma, também, que não haveria indícios mínimos de autoria delitiva porque o reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas seria falho, colhido sem qualquer observância ao art. 226 CPP.

Requer a
revogação
da custódia preventiva
ou, ao menos, a libertação mediante aplicação de cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
204976699
)

As
informações judiciais
foram prestadas (Id.
205447676
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem,
em parecer assim sumariado (Id.
206216678)
:

“
Habeas corpus
. Roubo majorado e corrupção de menores. Decretação e manutenção da prisão preventiva. Pretendida a revogação, sob alegação de ausência de indícios de autoria, violação ao artigo 226 do CPP, ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade. Improcedência. Via eleita que não comporta discussão acerca da autoria delitiva. Enunciado Criminal nº 42 do E. TJMT. Inocorrência de violação ao artigo 226 do CPP. Indícios de autoria que exsurgem nos autos por meio de outros elementos de prova obtidos no curso das investigações. Decisão suficientemente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Necessidade de se acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva. Paciente que ostenta outros registros criminais. Ausência de contemporaneidade não verificada. Prisão que somente fora decretada após as investigações concluírem que o paciente possivelmente é um dos autores dos crimes. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, afiguram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
BRUNO RAMOS RODRIGUES
está respondendo a AP n. 1006951-86.2023.8.11.0007 pela prática em tese, dos crimes capitulados no 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90, e art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP (2 vezes).

De acordo com os autos de origem, os crimes ocorreram em meados de dezembro/2022 e, em 11/10/2023, foi-lhe decretada a prisão preventiva, cumprida apenas em 11/01/2024.

E após os informes judiciais, bem como manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

Tão logo concluída a investigação policial (14/08/2023), o d. Delegado de Polícia representou pela decretação da preventiva e afastamento do Sigilo telefônico do paciente e do corréu
Alisson

Silvério de Lacerda.

Os pedidos foram deferidos, a prisão foi decretada em 11/10/2023, com fulcro na necessidade de se garantir da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e também evitar a reiteração criminosa.

Direito aos pontos, a invocada
contemporaneidade

“não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
”
(AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Se não bastasse, o lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional (aproximadamente 8 meses) não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de envolvidos no delito (pelo menos 3) e fuga do paciente logo após os fatos, circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação.

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

E pela decisão judicial, verifico elementos concretos a evidenciar a necessidade da preventiva para garantia da ordem pública em especial, porque além do
modus operandi
empregado pela dupla na companhia de um adolescente, existem informações nos autos de que o
Bruno
ostenta registros criminais, em destaque uma ação penal pela prática de crime doloso contra a vida (AP n. 1000111-94.2022.8.11.0007).

Tais fatos analisados em conjunto, demonstram a periculosidade social do paciente e autorizam a prisão cautelar, cabendo destacar:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.” (N.U 1028228-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

O entendimento, aliás, já está pacifico por esta Corte de Justiça:

Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No mais, noto que a prisão foi decretada em outubro/2023, mas cumprida apenas em janeiro/2024, na comarca de Paranaíta/MT, não conseguindo o paciente, durante a audiência de custódia, explicar por quais razões saiu da cidade de Alta Floresta e qual comarca, de fato, está residindo.

Enfim, se por um lado a Defesa afirma que não existem indicativos concretos capazes de apontar que a liberdade do paciente colocaria em risco a garantia da ordem pública (o que, como dito, cai por terra diante dos registros criminais pretéritos), por outro, não apresentou nenhum documento pessoal do paciente, comprovação de residência fixa no distrito da culpa e labor lícito, deixando de demonstrar como e em que circunstâncias
Bruno
iria cumprir cautelares não prisionais.

No mais, eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico feito por uma das vítimas, em nada macula a prisão preventiva, pois, neste momento processual, não há a necessidade de certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas de indícios, requisito satisfatoriamente cumprido diante do recebimento da denúncia em 13/09/2023.

Pelo que noto, além do reconhecimento fotográfico, existem outros elementos indicando a possível participação de
Bruno
no assalto descrito na denúncia (entre elas, delações de comparsas) e, portanto, a tese de inocência deve ser debatida sob o crivo do contraditório, durante a instrução dos autos da AP n. 1006951-86.2023.8.11.0007.

Em outras palavras, tendo sido recebida a denúncia pelo d. juízo
a quo
, a ausência de indícios de autoria delitiva é matéria a ser discutida nos autos originários com observância do devido processo legal e da indispensável dilação probatória.

Além disso, cabe destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exige apenas os indícios de autoria, reservando-se a certeza apenas à eventual condenação, não sendo o
habeas corpus
, instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Transcrevo o precedente jurisprudencial:

“(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser possível a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal; sendo certo, portanto, que, com a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima, o advento das provas produzidas em juízo poderá ratificar ou contradizer o teor dos reconhecimentos extrajudiciais vergastados. (TJMT - N.U 1000168-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

Por fim, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT é o entendimento:

“Não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de receptação e outros registros criminais anteriores, o que revela a periculosidade do paciente em meio social. Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT
, in verbis
: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. ”
(N.U 1021809-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024